Tribunal: TJMT
Processo: 0014436-14.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014436-14.2007.8.11.0041
RECORRENTE (S): FRANCIELI BERWANGER MEDEIROS
RECORRIDO (S): ANA BEATRIZ NOVIS NEVES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCIELI BERWANGER MEDEIROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 27409513):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DÉBITO GARANTIDO COM NOTA PROMISSÓRIA DE TERCEIROS – EXECUÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA – COBRANÇA POSTERIORES E CONCOMITANTE DOS HONORÁRIOS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO TÁCITA OPERADA – ARTIGO 360, II, CC - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONSEQUÊNCIA. Recurso conhecido e provido.
1) A rigor do artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume.
II) Ocorrendo a prestação de serviços profissionais advocatícios, estes é garantidos com nota promissória de terceiros, tendo a parte ajuizado ação de execução em relação ao titulo, tacitamente confessa a existência de novação. Não pode subsistir duas ações distintas, contra devedores distintos, tendo por objeto o mesmo contrato em verdadeiro ‘bis in eadem’, prevalecendo, no caso, a primeira ação proposta já que desapareceu a dívida anterior substituída pela nota promissória, típico caso de novação, segundo o inciso II, do artigo 360 do CC.
III) Se reside acordo entre as partes quanto à emissão da nota promissória em garantia dos serviços, se esta posteriormente é executada, claramente está demonstrado tacitamente o ato de novar. Desta forma, ajuizando a ação de execução, trata-se de confissão de que o débito foi novado e, de conseqüência, não há como cobrar o débito anterior.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0014436-14.2007.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 22/04/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 42351498, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 46421471.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 361 do CC, ao argumento de que não há falar em novação subjetiva, haja vista nunca ter havido o ânimo de eximir as devedoras de sua obrigação com a nota promissória ofertada pelas Recorridas e a dívida não restou quitada com a expedição desta.
Alega que houve ofensa aos artigos 658 do CC, ao fundamento de que exerceu mandato oneroso decorrente do exercício profissional em benefício das recorridas.
Aduz que restou violado o artigo 275 do CC, sustentando que, em que pese a dívida objeto desta ação se tratasse da mesma dívida objeto da execução em curso em Barueri-SP, não se pode negar a possibilidade de cobrança cumulativa em face dos dois devedores, uma vez que as duas ações são dissociadas e que, portanto, podem coexistir e tramitar paralelamente.
Ao arremate, aponta que houve violação aos artigos 1022 e 1025, sem, contudo, indicar a supostamente omissão ocorrida no acórdão.
Recurso tempestivo (ID 50104481).
Contrarrazões no ID 52904999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 361 do CC, ao argumento de que não há falar em novação subjetiva, haja vista nunca houve o ânimo de eximir as devedoras de sua obrigação com a nota promissória ofertada pelas Recorridas e dívida não restou quitada com a expedição desta.
Alega que houve ofensa ao artigo 658 do CC, ao fundamento de que exerceu mandato oneroso decorrente do exercício profissional em benefício das recorridas, motivo pelo qual a cobrança é legal.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de desconstituir a existência e o alcance da novação na hipótese em exame, exigiria o exame de cláusulas contratuais e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de permitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas a título de promessa de compra e venda de imóvel, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados.
3. Uma vez aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1477513/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Suposta violação aos artigos 1022 e 1025 do CPC. Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 10 E 11, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1o DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, pois: a) no que se refere à tese de ilegitimidade passiva, não houve indicação do dispositivo de lei supostamente violado pelo Tribunal de origem, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF; b) a respeito da insurgência relacionada ao poder discricionário da municipalidade, tem-se que o Tribunal de origem fundou o seu entendimento em preceito de natureza constitucional, o que impede a análise do tema em sede de recurso especial; c) sobre a efetiva caracterização de ato de improbidade administrativa por parte do recorrente, este não combateu fundamentos autônomos do acórdão recorrido - incidência da Sumula 283/STF -, bem como observou-se que tal pretensão demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável a teor da Súmula 7/STJ; d) também demanda a incursão no contexto fático dos autos a apreciação da tese relacionada à pretensa violação ao art. 332 do CPC/1973.
2. Todavia, o presente agravo interno não apresentou impugnação adequada à incidência das Súmulas 283/STF e 7/STJ quanto ao reconhecimento dos elementos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa. Assim sendo, quanto ao ponto, o agravo interno não pode ser conhecido, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
3. No que se refere à tese de ilegitimidade passiva por parte do recorrente, cumpre destacar que este se limitou a tecer alegações genéricas, sem, contudo, apontar especificamente quais dispositivos teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Logo, aplicável o óbice descrito na Súmula 284/STF.
4. A Corte a quo, ao julgar a insurgência relacionada ao poder discricionário da municipalidade e a prática do ato de improbidade administrativa, fundou o seu entendimento em preceito de natureza constitucional (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), o que afasta a possibilidade de análise da pretensão recursal em sede de recurso especial. Assim, a competência só poderia ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal, pelo recurso próprio, conforme o que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
5. No tocante à indicada violação ao art. 332 do CPC/1973, o recurso especial também não merece conhecimento, visto que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da suficiência e legalidade dos documentos acostados aos autos que embasaram a sua conclusão, sobretudo quando está consignado no acórdão recorrido de que se tratavam de documentos oficiais cedidos pela própria municipalidade. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt no REsp 1818514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019)”
Assim, embora a Recorrente tenha alegado a violação aos artigos 1022 e 1025, não demonstrou de qual forma o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV